Tribunal: TJDFT
Processo: 0743475-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743475-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por I.D.S.D., representado pelo seu genitor Wilson Dias da Costa (autos n. 0717405-16.2022.8.07.0018), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência proposta por I.D.S.D., representado pelos pais WILSON DIAS DA COSTA e ZENILDA ABEL DOS SANTOS, contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. O autor narra ser segurado do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF. Relata ter 9 (nove) anos de idade e ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com comprometimento leve da linguagem funcional (DSM V), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH padrão desatento – CID 10:F90) e transtorno do processamento auditivo (CID H-93.2), nos termos dos relatórios médicos anexos. Lista prescrição do seguimento contínuo com terapias multidisciplinares dos profissionais médicos que lhe acompanham em: a) psicologia/psicoterapia; b) terapia ocupacional de integração sensorial Ayres; c) fonoaudiologia e; d) psicoterapia. Registra pedido administrativo, em 24/5/2022, de sua mãe junto à requerida para autorizar o início do tratamento de terapia ocupacional de integração Ayres. Contudo, relata o indeferimento pela requerida por falta de cobertura. Destaca a Resolução n. 539 da Agência Nacional de Saúde – ANS, a qual estabelece a oferta de atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar doença ou agravo do paciente, com inclusão do transtorno do espectro autista. Alega a necessidade do tratamento médico requerido com esteio nos respectivos relatórios juntados com a petição inicial. Insurge-se contra a limitação do número de sessões de psicoterapia efetuado pela requerida. Explica que esse fato restringe o restabelecimento da saúde, além de ser contrário ao indicado pelos médicos que o acompanham. Argumenta que a intervenção correta para pacientes com transtorno do espectro autista é de suma importância para a saúde e aumenta ganhos no funcionamento cognitivo e adaptativo. Também demonstra a necessidade de autorização para as sessões de fonoaudiologia e psicoterapia, de acordo com a documentação juntada. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar à ré, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, que providencie o quanto necessário para autorização e custeio imediato, ininterrupto e por tempo indeterminado dos tratamentos anteriormente elencados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e que: a) seja determinada a autorização e o custeio da terapia ocupacional de integração sensorial Ayres, fonoaudiologia e psicopedagogia sem limites de sessões, a serem realizadas no domicílio profissional dos representantes em Planaltina-DF ou a autorização das referidas despesas com reembolso; b) seja determinada a autorização da continuidade do tratamento ao autor, também a ser efetuada mediante reembolso, sem limitação de sessões do tratamento de psicologia/psicoterapia, nos termos dos relatórios médicos anexos, a serem efetuadas no domicílio profissional dos representantes legais – Planaltina-DF, e; c) a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Pugna, ainda, pela tramitação prioritária do processo, nos termos da Lei n. 13.146/2015. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 142199273). Os autos foram originariamente distribuídos à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Em seguida, houve o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 142258900). Houve a redistribuição do processo para este Juízo Fazendário. A decisão de ID 142403999 firmou a competência e foi concedida vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência. Parecer do Ministério Público pela concessão da tutela de urgência (ID 144453585). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de pessoa deficiente. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter o fornecimento dos tratamentos de psicologia/psicoterapia, terapia ocupacional de integração sensorial Ayres, fonoaudiologia e psicoterapia. Entretanto, o INAS/DF, ora réu, negou o tratamento domiciliar, ao argumento de não cobrir esse tipo de serviço. A Lei distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). O INAS/DF trabalha sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, §2o, da referida norma legal. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, §4o, da lei mencionada (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O rol de procedimentos básicos dos planos de saúde atualmente está previsto na resolução normativa n. 465, de 24/2/2021, da ANS. O plano ambulatorial possui previsão no art. 18 da mencionada resolução normativa e os serviços que o autor necessita estão elencados nos incisos III e IV, abaixo transcritos: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; (grifo nosso). A Lei n. 12.764/2012 instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O artigo 3o dessa norma legal arrola os direitos da pessoa com espectro autista: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o , terá direito a acompanhante especializado. Em juízo de cognição sumária, está demonstrada a necessidade do tratamento médico indicado pelos especialistas que acompanham o autor: acompanhamento fonoaudiológico, psicológico e de terapia ocupacional (IDs 142194091 e 142199257). Há plausibilidade do direito alegado. As alegações do requerente atestam a presença de dano irreparável. A interrupção do tratamento multidisciplinar da criança pode implicar em atrasos no seu desenvolvimento e no tratamento das enfermidades. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. Eventual interrupção brusca pode acarretar a evolução das moléstias e no possível agravamento do estado clínico do paciente, criança em desenvolvimento, caso não seja concedido, tendo em vista as peculiaridades do caso. Dessa maneira o indeferimento do tratamento pela requerida é desarrazoado e ilegal. Por se tratar de criança com deficiência, afigura-se indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o fornecimento dos tratamentos requeridos na peça de ingresso. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (INAS/DF) que autorize, custeie imediatamente e forneça à parte autora os seguintes tratamentos: a) psicologia/psicoterapia; b) terapia ocupacional de integração sensorial Ayres; c) fonoaudiologia e; d) psicoterapia, enquanto perdurar a necessidade do requerente, conforme prescrição médica. Prazo para cumprimento da medida: 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. INTIME-SE o Núcleo de Judicialização da Saúde - NJUD sobre o teor desta decisão.” (ID144662578, autos originários). Nas suas razões, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF alega que “O juízo a quo deferiu a liminar apenas com base na alegação da parte autora, desprovida de provas, de que o atraso no recebimento das sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional poderá acarretar danos irreversíveis” (ID42452464 – p.4). Sustenta que “O transtorno do paciente ( ) é leve e sem comprometimento intelectual. O paciente já conta com 9 (nove) anos de idade, sendo que é sabido que o transtorno apresentado advém desde o nascimento. Assim, a alegação constate na petição inicial de que a não concessão de tutela de urgência pode causar dano ao resultado do tratamento carece de prova mínima, sendo tal alegação meramente retórica, a fim de justificar o pedido de urgência” (ID42452464 – p.5). Destaca que “O GDF-SAÚDE é um plano de saúde público, gerido por entidade pública, não disponibilizado no mercado de consumo privado e, portanto, não submetido à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS” (ID42452464 – p.5). Afirma que “as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão não são obrigadas ao oferecimento de ‘plano de referência de assistência à saúde’ ( ) não havendo se falar em submissão do INAS à Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, atualmente em vigor, pois esse normativo atualiza a cobertura do plano de referência previsto na Lei n. 9656/1998, não aplicável obrigatoriamente a entidades de autogestão” (ID42452464 – p.10 e 12). Consigna que “a decisão, ao determinar a autorização de procedimento médico não previsto nos regulamentos do GDF-Saúde, com base na Resolução n. 465/2022 da ANS, desconsiderando o art. 10, §3o da Lei n. 9.656/98, acabou por desnaturar o plano de assistência pública dos servidores, transformando-o num produto posto no mercado de consumo por operadoras privadas. Evidentemente tal entendimento é insustentável juridicamente, pois o ordenamento jurídico dá tratamento diferenciado às duas situações” (ID42452464 – p.13). Assevera que “No caso do INAS, o plano de saúde é oferecido conforme parâmetros fixados na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004 - ANS, em razão do disposto no art. 19 do Decreto distrital n. 27.231/2006, que transformou em norma local as disposições contidas na referida norma da Agência reguladora” (ID42452464 – p.13). Aponta que “A decisão que deferiu a antecipação de tutela inclui cobertura expressamente excluída do rol dos procedimentos previstos no regulamento do GDFSAÚDE, conforme disposto no Anexo IV do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar (Decreto n. 27.231/2006), conforme exposto pelo setor responsável pela análise do pedido” (ID42452464 – p.14). Salienta que “está em vias de ser obrigada a custear tratamentos com base em decisão, data maxima venia, flagrantemente ilegal, com prejuízo aos cofres públicos e ao equilíbrio financeiro-atuarial do plano de saúde” (ID42452464 – p.14/15). Ao final, requer: “Ex positis, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal INAS respeitosamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, bem como pela reforma da decisão liminar, com a conhecimento e provimento deste recurso de agravo de instrumento.” (ID42452464 – p.15). Sem preparo dada a isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, a causa tem por objeto obrigação de fazer para cobertura de tratamento (terapia ocupacional de integração sensorial Ayres, Fonoaudiologia e Psicopedagogia sem limites de sessões) para paciente de nove anos de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF (ID142199263, autos originários) dirigido e coordenado pela autarquia em regime especial denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (agravante), vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006, que dispõe: “Art. 1o. Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o. O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF”. Trata-se, portanto, de entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais, a qual, diferentemente do alegado, encontra-se abrangida pela incidência da Lei 9.656/1998 — que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde — por força do seu art. 1o, §2o: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições ( ) § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.” No mais, o Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). Embora o art. 19 do Decreto distrital n. 27.231/2006 se refira à Resolução Normativa n. 82/2004, a norma regulamentar em vigor sobre o assunto é a Resolução Normativa n. 465/2021, norma esta, portanto, aplicável à agravante. No ponto, o art. 18, incisos III e IV da Resolução Normativa 465/2021 define que o plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório, devendo garantir cobertura para consultas ou sessões com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e psicoterapia: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: ( ) III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa;” De acordo com o art. 3o, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei 12.764/2012 — que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista —, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a vida digna, o livre desenvolvimento da personalidade e o atendimento multiprofissional. Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravado, beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante (ID142199263, autos originários), ao qual negada a cobertura do tratamento (ID142199256, autos originários) solicitado pela sua médica assistente (Dra. Angélica Miranda, Neurologista infantil, CRM-DF 24.864), que atestou a necessidade de acompanhamento neurológico periódico concomitantemente com “terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista”, indicado o “acompanhamento com equipe multidisciplinar com Psicologia ( ) Fonoaudilogia ( ) Psicopedagogia (e) Terapia ocupacional” (relatório médico, ID142199257, autos originários). O perigo de dano se evidencia na necessidade de acompanhamento do agravante seja acompanhado por referidos profissionais com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades, sendo essencial para a saúde psíquica emocional e social da criança, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III, CPC). Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora